Tribunal: CARF
Processo: 10980.932632/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.932632/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.028 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
PFERD RUGGEBERG DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE
LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis para veicular
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencido o conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo, que lhe deu provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/SPO.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade (fls.11/12) contra
o Despacho Decisório com no de rastreamento 848582531 (fls.2), emitido em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.932632/2009-48
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932632/2009-48

07/10/2009 referente à não homologação da(s) seguinte(s) declaração(ões) de
compensação – Dcomp:
- no. 17882.78809.150807.1.3.04-9507 (fls.6/10), PER/DCOMP, declaração
transmitida em 15/08/2007, com o objetivo de compensar débito do IRPJ-estimativa –
código de receita 5993, PA 01-02/2006 – valor original de R$ 41.388,67, com crédito
decorrente de pagamento indevido/a maior, com data de arrecadação em 28/04/2006,
relativo ao IRPJ-estimativa, PA 03/2006, no valor original na data de transmissão de
R$ 48.852,08.
O referido Despacho Decisório foi proferido nos seguintes termos:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na
data de transmissão informado no PER/DCOMP: 48.852,08
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF
PERÍODO DE APURAÇÃO CÓDIGO DE RECEITA VALOR TOTAL DO
DARF DATA DE ARRECADAÇÃO
31/03/2006 5993 60.672,82 28/04/2006
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
N o DO PGTO VALOR ORIGINAL PER/DCOMP DÉBITO(DB) VR.
ORIGINAL UTILIZADO
555700191 60.672,82 cód 5993 PA 31/03/2006 60.672,82
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
Declarada”
Em consequência da decisão acima, apurou-se valor devedor consolidado,
correspondente ao débito indevidamente compensado, para pagamento até 30/10/2009.
de R$ 41.388,67, de principal, e R$ 8.277,73, de multa, e R$ 17.225,96, de juros.
Como enquadramento legal, foram citados: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A contribuinte, por sua vez, na manifestação de inconformidade, alega erro no
preenchimento do PER/DCOMP, dizendo inexistirem tanto o débito quanto o crédito
informados, requerendo por isso o cancelamento do PER/DCOMP.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 16-80.105 (e-fl. 48), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/04/2006
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932632/2009-48

PAGAMENTO INDEVIDO / A MAIOR. RECONHECIMENTO DA
INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO.
Reconhecida a inexistência do crédito pelo contribuinte, não se instaura o
litígio do processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PER/DCOMP. REVISÃO DE ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DO PERD/DCOMP.
A competência para apreciar pedido de cancelamento de PERD/DCOMP e/ou
de revisão de ofício fundado em erro de fato é do titular da unidade da RFB
que jurisdiciona o contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 60), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Diz que “Uma vez que não houve insurgência da ora Recorrente contra a não
homologação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ-
SPO passou a tratar a Manifestação de Inconformidade apresentada como pedido de
cancelamento de PER/DCOM” e que “...o pedido de cancelamento deveria ser direcionado à
Delegacia da Receita Federal da jurisdição do Recorrente, que, nos termos do art. 224 da
Portaria MF n.o 204/20123, possui competência para apreciá-lo.”
Aduz que “não pode a i. autoridade julgadora, sabendo da possibilidade de
revisão de ofício da DCOMP, ignorar o erro de fato apontado pela Recorrente e manter débito
inexistente, tão somente em razão de suposta ausência de competência!” e que “Em
homenagem aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, em especial o da verdade
material, esperava-se, no mínimo, que a DRJ-SPO convertesse a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente em pedido de Revisão de Ofício e o
encaminhasse para apreciação da competente unidade da Receita Federal do Brasil.”
Registra que “... o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
vigente à época da edição do PN COSIT n.o 8/2014, determinava que aos Delegados da RFB
incumbia ‘decidir sobre a revisão de ofício, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inclusive quanto aos créditos tributários lançados, inscritos ou não em Dívida
Ativa da União’.”
Cita acórdãos de jurisprudência do CARF, que, no seu entendimento,
demonstrariam a possibilidade de revisão de ofício do Despacho Decisório Eletrônico recorrido.
Ao final, requer o cancelamento do PER/DCOMP n.o
17882.78809.150807.1.3.04-9507 ou, alternativamente, a anulação do Despacho Decisório
Eletrônico e o encaminhamento da Manifestação de Inconformidade para a autoridade
administrativa como pedido de revisão de ofício.
É o Relatório do necessário.
Voto
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932632/2009-48

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme se observa na peça recursal, o Recorrente não contesta propriamente a
não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas apenas
requer o cancelamento do PER/DCOMP, fundando-se no fato de que o débito nele declarado não
existe.
Sobre o tema, assim pronunciou-se a instância a quo:
(...)
O instituto da compensação tem seu fundamento no art. 165 c/c art. 170 ambos
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), e a
Lei no 9.430, de 1996, no art. 74, parágrafo 14, deixou a critério da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB a competência para disciplinar os procedimentos da
compensação.
Nesse diapasão, assim dispõe a IN RFB 1717, de 17 de julho de 2017, sobre
cancelamento do PER/DCOMP:
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932632/2009-48

Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também não
serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto neste
Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda não
tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor- Fiscal da Receita
Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Conclusão literal das disposições acima, em especial do art.115, é que pelo fato
de já ter sido proferido Despacho Decisório pela autoridade competente é vedado o
cancelamento da declaração de compensação por parte da contribuinte.
Entretanto, deve ser ressaltado, ainda, que, mesmo que fosse possível, agora,
efetuar o cancelamento da declaração de compensação, tal pedido deveria ter sido
direcionado à DRF de jurisdição do contribuinte, cuja autoridade é competente para
apreciá-lo.
Também não teria outro destino a pretensão de ser reconhecido erro de fato, a
ser revisto de ofício. Mais uma vez, tal decisão caberia também ao titular da DRF de
jurisdição do contribuinte, a quem possui essa competência, conforme previsão
normativa contida no artigo 224, incisos X e XI, do Regimento Interno da Receita
Federal do Brasil aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, vigente à
época, já que a matéria referente a cancelamento/retificação de declaração de
compensação não está na esfera de competência da autoridade julgadora da DRJ.
Abaixo transcrevo:
(...)
Seguindo essa linha de raciocínio, não há óbice legal para a verificação de
ocorrência do erro de preenchimento de Dcomp. No entanto, conforme já mencionado
anteriormente, o pleiteado pela manifestante foge da competência do presente órgão
julgador.
E, como visto, ao colegiado da DRJ cabe analisar o crédito pleiteado em Dcomp
não homologada pelo titular da unidade que jurisdiciona a contribuinte. Assim, o que
deve ser analisado por meio da manifestação de inconformidade é justamente aquele
crédito que não foi reconhecido. E, no presente caso, o crédito é inexistente, o que foi
reconhecido pela própria impugnante.
(...)
Com razão a DRJ.
O requerimento do Recorrente não deixa dúvida de que o pedido refere-se à
retificação de PER/DCOMP, e não propriamente de recurso contra a sua não homologação,
motivo porque não cabe a este colegiado emitir juízo de valor ou pronunciar-se sobre o tema, por
faltar-lhe competência para tanto. Logo, deve a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, órgão legitimado e que detém a competência
normativa para análise de pedidos dessa natureza, conforme muito bem pontuado no trecho supra
do acórdão recorrido, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, em conformidade com o
§1o do art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932632/2009-48

Com relação ao requerimento de conversão da Manifestação de Inconformidade
em pedido de revisão de ofício do Despacho Decisório Eletrônico, inaugurado no Recurso
Voluntário, registro que não compete a este colegiado imiscuir-se em ato administrativo que foge
a sua competência regimental, sobretudo quando não detectada nos autos a presença de
elementos de prova cabais e contundentes capazes de consubstanciar as alegações do Recorrente.
Além disso, em regra, requerimentos administrativos, tais como de restituição,
compensação, parcelamento, revisão de ofício de débito fiscal, etc., são de iniciativa exclusiva da
parte interessada, sendo condicionados à apresentação de documentos ou formulários próprios e
à observância de requisitos, competência regimental e prazos, razão porque entendo que a
conversão requerida implicaria tumultuamento processual.
O artigo 141 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável de modo subsidiário
ao processo administrativo fiscal, dá guarida a este entendimento:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Com respeito aos acórdãos proferidos pelo CARF trazidos a lume pelo Recorrente
juntamente com sua peça recursal, cumpre observar que, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN, não há base legal que lhes atribua eficácia normativa, não se constituindo, pois, em
normas complementares de Direito Tributário.
Logo, o alcance e os efeitos dessas decisões não são passíveis de extensão ao caso
concreto, eis que estão estritamente vinculados aos processos, fatos e partes envolvidas nas
respectivas lides administrativas.
Assim, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato deve ser
levado a conhecimento da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte para ser objeto de revisão
de ofício mediante requerimento próprio e nas condições estabelecidas pela legislação de
regência, cabendo àquela verificar se o crédito tributário reconhecido e confessado no
PER/DCOMP em questão efetivamente existe ou não (artigo 149 do Código Tributário Nacional
- CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 20172).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.028 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.932632/2009-48

Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

2 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital